Tribunal: TJDFT
Processo: 0000505-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000505-48.2012.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA - EPP RECORRIDO: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de ações de consignação em pagamento conexas ajuizadas pela empresa BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. contra o Distrito Federal e o Município do Rio de Janeiro. A celeuma se deu em torno do fato de a empresa possuir sede no Rio de Janeiro, mas firmou contratos no Distrito Federal, devendo recolher ISS em decorrência do serviço prestado. Todavia, existe controvérsia sobre qual ente político deve receber o creditamento (se o lugar da sede ou o lugar onde o serviço é prestado). Proferida sentença (ID 14069427, fls. 39/47), na qual os pedidos foram julgados procedentes e declarado que o Distrito Federal é o credor do ISS mencionado nas três ações conexas. Foi reconhecido o adimplemento das parcelas consignadas nos autos e declaradas extintas as obrigações, com ressalva do processo 82522-5/12, cuja alíquota se deu no patamar de 2%. Foi determinado o levantamento dos valores consignados em favor do Distrito Federal. O Réu, município do Rio de Janeiro, ficou condenado ao pagamento de honorários, já consideradas as três ações, em R$ 3.000,00, nos termos do art. 20, §4o, do CPC vigente à época. Duas das ações conexas subiram ao Tribunal em reexame necessário, excetuando-se a de n. 20120110825225, pois não alcançou o valor mínimo para fins de reexame necessário. O reexame necessário não foi provido, pois se entendeu que, independentemente do local do estabelecimento do prestador de serviço, compete ao município em cujo território ocorre a efetiva prestação do serviço o recolhimento do ISS. O Município do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração, os quais tiveram provimento negado (ID 14069427, fls. 161/164). O Município do Rio de Janeiro interpôs recurso especial, o qual foi admitido. Proferida decisão pelo STJ (ID 23937527), segundo a qual “a Corte de origem deixou de efetuar o juízo de conformidade (art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC/73; art. 1.030, I, b, CPC/2015) antes de analisar os pressupostos de prelibação do recurso especial. Com efeito, na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornarse ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009”. O STJ determinou, portanto, “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no art. 1.030, I, b, e II, do CPC/2015”. A Presidência deste TJDFT remeteu os autos novamente ao STJ por entender que o caso dos autos não se amolda aos Temas 198, 354 e 355 firmados em recurso repetitivo (ID 23968534). Sobreveio nova decisão do STJ (ID 40701957), no sentido de que “a jurisprudência do STJ, ao contrário do aduzido pelo acórdão recorrido, sedimentou-se no sentido de que "para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.752.712/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 22/10/2021)”. Ao fim, deu provimento ao recurso especial para que os autos retornem à origem com vistas à correta aplicação do direito à espécie. O Município do Rio de Janeiro pleiteou então a retratação por este Tribunal (ID 41191334). É o relatório. Conforme relatado, a Remessa Necessária já foi julgada no acórdão (ID 14069427, fls. 69/88), o qual foi confirmado após embargos de declaração (ID 14069427, fls. 161/164). Em razão do provimento do Recurso Especial interposto pelo município do Rio de Janeiro (ID 40701957), foi determinado o retorno dos autos a este Tribunal para a correta aplicação do direito à espécie e observância das teses fixadas nos Temas 198, 354 e 355. A controvérsia dos autos consiste, portanto, em saber qual ente político possui legitimidade para receber o crédito de ISS decorrente de serviços prestados pela empresa: se o do lugar da sede (Rio de Janeiro) ou o do lugar da prestação dos serviços (Distrito Federal). No acórdão proferido e objeto do recurso especial, entendeu-se que era o do local da prestação dos serviços (Distrito Federal), mas o STJ entendeu que não foram devidamente analisadas as particularidades do caso para se chegar a tal conclusão, conforme a ementa a seguir: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIÇO PRESTADO EM LOCAL DISTINTO DA SEDE DA EMPRESA. TESE DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o E 4o DA LC No 116/2003. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, ao contrário do aduzido pelo acórdão recorrido, sedimentou-se no sentido de que "para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.752.712/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 22/10/2021). Precedentes. 2. Andou mal a Corte de origem ao definir que o imposto seria devido no local da prestação do serviço, sem considerar se o tipo de serviço prestado pela empresa contribuinte se enquadrava nas exceções legais. Também andou mal ao decidir a controvérsia sem apontar a existência, ou não, de unidade com poderes decisórios no ente onde cumprida a obrigação. Em outras palavras, o critério adotado pelo TJDFT, pautado apenas no local da prestação, não condiz com o da atual jurisprudência do STJ sobre o assunto, o que não se traduz em omissão, mas, sim, em efetiva dissonância passível de reforma. 3. Nos casos em que a aplicação do direito à espécie exige a incursão no substrato fático-probatório dos autos, necessário se faz que eles retornem à instância ordinária, para que a causa seja julgada conforme os parâmetros estabelecidos por este STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso). A empresa autora da ação de consignação em pagamento, conforme informou na inicial, possui sua sede no Rio de Janeiro e tem por objeto social o treinamento, consultoria e assessoria nas áreas de recursos humanos, informática, organização e método, desenvolvimento de softwares com cessão de direito de uso. O STJ fixou as seguintes teses nos Temas 198, 354 e 355: Em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção (art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3o, da LC 116/2003); Incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro. O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo. Ainda sobre a questão, o art. 3o da LC 116/2003 assim estabelece: Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (...) Extrai-se a princípio que a atividade da empresa autora não se enquadra nas hipóteses dos incisos I a XXV da norma supra colacionada, atraindo-se, a priori, portanto, a regra do “caput”, de modo que o imposto passaria a ser devido ao ente político onde a prestadora do serviço possui sua sede, isto é, o Rio de Janeiro. Ocorre que pende de análise a questão relativa à existência de unidade econômica com poderes decisórios no local da prestação do serviço. É o que se extrai da fundamentação do STJ nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 41191338): (...) O embargante, em suas razões, sustenta ser omisso e "contraditório o acórdão que cita trecho que reconhece estarem dentre os serviços prestados o de consultoria presencial, mas diz que não foi examinada se haveria a existência de unidade econômica com poderes decisórios no local da prestação" (fl. 957). Defende que "o núcleo da operação no caso em análise é a prestação da consultoria presencial, [e] resta claro que o acórdão a quo examinou que havia unidade econômica ou profissional no DF, pois reconheceu que o serviço seria prestado em território distrital com servidores designados e consultoria presencial" (fl. 957). (...) Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as razões pelas quais necessário o retorno dos autos à Corte de origem a fim de que promova o rejulgamento do feito à luz dos parâmetros delineados pelo STJ a respeito do tema. (...) Realmente, a alegação do embargante de que "o núcleo da operação no caso em análise é a prestação da consultoria presencial, [e] resta claro que o acórdão a quo examinou que havia unidade econômica ou profissional no DF, pois reconheceu que o serviço seria prestado em território distrital com servidores designados e consultoria presencial" (fl. 957) reforça a constatação de que o recurso vertente foi apresentado com nítido intuito infringente, o que é inadmissível na via integrativa. Registre-se, por fim e a latere, que incumbirá somente à instância ordinária, porque soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, averiguar se a "consultoria presencial" no caso, de fato, corresponde ao que ora é sugerido pelo embargante, i.e., "unidade com poderes decisórios no município onde cumprida a obrigação". (grifo nosso). Desse modo, a fim de conferir desfecho ao presente feito em consonância com a determinação do STJ, e em observância ao art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem e comprovarem se a empresa autora possui/possuía unidade econômica com poderes decisórios no local da prestação do serviço. Isto é, manifestem-se, indicando nos autos os elementos comprobatórios, se a alegada consultoria presencial corresponde à unidade com poderes decisórios no Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 18:04:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador